Tribunal: TJMT
Processo: 1009825-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-27
Data de publicação: 2021-06-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1009825-70.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: GABRIEL FERREIRA LIMA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Decisão Monocrática
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por GABRIEL FERREIRA LIMA, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Paranatinga, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Termo de Ajustamento de Conduta -TAC com pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Inaudita Altera Parte no 1001191-84.2019.8.11.0044, proposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita ao Autor, ora Agravante, determinando o recolhimento das custas e taxas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias, ou requerer o seu parcelamento, nos termos da CNGC/MT, sob pena de indeferimento da inicial.
Em suas razões, sustenta o Agravante que, na origem trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), com pedido de Antecipação de Tutela, proposta pelo ora Agravante, por entender que o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) deveria ser anulado, com intervenção do Poder Judiciário e, via de consequência, tornar prejudicada a Ação de Execução de Título Extrajudicial no 3829-78.2017.811.0044, em trâmite pela Primeira Vara Cível e Criminal da Comarca de Paranatinga – MT, por isso, foi proposta uma ação para anular o documento firmado com o Ministério Público.
Alega que, como enquadra nos requisitos de quem tem direito a receber os benefícios da gratuidade da justiça com fulcro na Lei no 1.060/50, fez pedido na inicial, contudo, o Juiz singular, determinou a juntada da Declaração de Imposto de Renda do Agravante.
Afirma que, diante do direito do Agravante, o Douto julgador proferiu decisão indeferindo a concessão da Justiça Gratuita, determinando o pagamento das custas, sob pena de indeferimento da inicial.
Assevera que, não obstante os fundamentos contidos na r. decisão, esta merece ser reformada, haja vista que, o pedido de assistência judiciária gratuita, previsto no art. 4o da Lei n. 1.060/50, quanto a declaração de pobreza, pode ser feito mediante simples afirmação, na própria petição inicial ou no recurso do processo, não dependendo a sua concessão de declaração firmada de próprio punho pelo hipossuficiente.
Narra que, o novo CPC deixa claro que, não é preciso que a parte comprove sua situação de hipossuficiência para que seja concedido o benefício, bastando apenas sua declaração nesse sentido, documento bastante para comprovar a necessidade.
Por essas razões, requer o provimento do presente recurso, com a atribuição de efeito suspensivo ativo, a fim de suspender os efeitos da decisão ora agravada, e conceder o benefício da gratuidade da Justiça, determinando ao Juízo a quo, que proceda a análise dos pedidos formulados na inicial, e o prosseguimento do feito.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
O pedido de liminar foi indeferido no id. 44209974.
Contrarrazões no id. 48936471.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do agravo, para que seja mantida a decisão recorrida que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao Agravante, tendo em vista que foi identificado pelo Magistrado que o mesmo possui condições financeiras para arcar com as despesas das custas judiciais.
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 51, XV, primeira parte do RITJMT, compete ao Relator julgar pedido “que haja perdido o seu objeto”.
Embora não conste a sentença nestes autos, a certeza da superveniência de sentença adveio com a simples consulta ao andamento processual de Primeiro Grau, no qual se verificou que, em 1o de fevereiro de 2021, foi proferida sentença julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil.
Há, pois, perda superveniente do interesse recursal, que prejudica o julgamento deste Agravo de Instrumento.
Nesse sentido o julgado do Colendo STJ que deixou assentado o entendimento de que a perda do objeto da demanda acarreta a ausência de interesse processual, condição da ação cuja falta leva à extinção do processo (CPC, art. 267, VI), ficando prejudicado o recurso (STJ 1a Turma, RMS n° 19.055, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 09/05/06, DJU 18/5/06).
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Proferida sentença no processo principal, perdeu o objeto o recurso extraordinário interposto de decisão interlocutória. II – Agravo regimental improvido (STF – AI 811826 – AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 04/03/11). [Destaquei].
Esse também é o entendimento deste Sodalício, in verbis:
AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA ON LINE – CNPJ DISTINTO (FILIAL/MATRIZ) – SENTENÇA SUPERVENIENTE QUE ANULOU A CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PERDA DO OBJETO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO – RECURSO DESPROVIDO.
Sobrevindo sentença que anulou o auto de infração que deu ensejo a emissão da certidão de dívida ativa em curso na primeira instância, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, diante da perda de seu objeto. (TJMT – AgR 36353/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 8/8/2017, Publicado no DJE 23/8/2017). [Destaquei].
Diante do exposto, tendo em vista a ocorrência de fato que impede a apreciação de mérito deste recurso, ante a perda do objeto, não conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, por estar manifestamente prejudicado, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 51, VII do RITJMT.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se com as cautelas de estilo.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de junho de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora